Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004653-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 797.985.861-15 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).
(TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005850-77.2021.8.11.0041, não reconheceu como válida a notificação juntada à inicial para a comprovação da mora e concedeu o prazo de 15 dias para a agravante providenciar a emenda da inicial, sob pena de extinção da ação.

Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que na notificação foi encaminhada pelo banco no endereço do contrato, devendo ser considerada a comprovação da mora.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da inicial.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de Id. n.o 81166981.

Contrarrazões de Id. n.o 90915495 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão o banco recorrente.

Isso porque, para que se efetive a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título
ou
por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Com o advento da Lei no 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue no endereço constante do contrato
, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao Agravado (Id. n.o 49826998 dos autos de origem), apesar de endereçada ao local constante no contrato, foi devolvida ao remetente pelo motivo
“ausente”
.

O c. STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”.
(AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)

Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.”
(RAI No 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora
na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.
E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(RAI No 0006106-48.2017.8.11.0018,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)
- grifei.

Portanto, a decisão como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021